Tribunal: STF
Processo: ARE 1560394
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Dano moral. Natureza Indenizatória. Reexame de fatos. Súmula 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. O recurso extraordinário impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que classificou indenização por danos morais como crédito quirografário, não possuindo natureza alimentar.



    2. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100, § 1º, da Constituição Federal, defendendo que o crédito de indenização por danos morais possui natureza alimentar e, portanto, deveria receber tratamento prioritário no pagamento via precatório.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reformou sentença de primeiro grau, ao entender que a indenização por danos morais possui cunho extrapatrimonial e não se destina primordialmente à subsistência do credor, classificando-a como crédito quirografário, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas, bem como de interpretação de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário foi apresentada com fundamentação adequada, conforme exigido pela legislação processual e jurisprudência do STF; e (ii) saber se o crédito decorrente de indenização por danos morais possui natureza alimentar para fins de processamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, § 1º, da Constituição Federal, sem que isso implique o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não infirma os fundamentos da decisão agravada, que apontou a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral do recurso extraordinário, uma vez que a parte recorrente se limitou a defender genericamente a relevância da matéria constitucional, sem demonstrar a transcendência dos interesses subjetivos do processo, em desacordo com o Código de Processo Civil e o Regimento Interno do STF.



    6. O acórdão do Tribunal de origem assentou que o pagamento dos valores decorre de indenização por danos morais, de caráter extrapatrimonial, e não de verba de natureza alimentar, com base na análise do conjunto probatório dos autos e em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a revisão das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo Tribunal de origem para reclassificar a natureza do débito indenizatório demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.



    7. A ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, não autorizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno conhecido e não provido.